Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723506-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO, FLAVIA FEITOSA RIBEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A., contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0050051-65.2008.8.07.0001, movido em desfavor de FLAVIA FEITOSA RIBEIRO CARDOSO e CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 161396956): “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Ademais, a decisão de ID 160922621 condiciona a retomada da execução à indicação de bens penhoráveis e não para meras diligências. Retornem os autos ao arquivo.” O agravante requer o provimento do recurso, a fim de permitir a realização da penhora online em nome dos agravados, de modo a satisfazer o crédito exequendo. Afirma não ser possível exigir do credor prova de existência de bens do devedor para a realização da medida de penhora online, conforme tese firmada em recurso especial repetitivo. Destaca precedente deste Tribunal, em consonância com o STJ e STF, no sentido de que o decurso de tempo razoável desde a última pesquisa já é suficiente para permitir que nova consulta seja realizada, sem necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais ou de comprovação de alteração da situação financeira do devedor. Alega que, em se tratando de medida de penhora online sobre ativos financeiros, aos quais os credores não possuem livre acesso, seria impossível ao agravante comprovar que existem ativos em contas bancárias em nome dos agravados, tratando-se, portanto, da chamada “prova diabólica”. Argumenta que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em 31/03/2014 (ID 160912850), sendo que, neste grande lapso temporal decorrido, é possível que o patrimônio dos agravados tenha se modificado, razão pela qual deve ser deferida a realização de nova penhora online (ID 47847220). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo (ID 47847221). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator